Tribunal: TJPA
Processo: 0824286-71.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11007 - Crime de Moeda Falsa Praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0824286-71.2025.8.14.0000

REQUERENTE: THIAGO RODRIGO DE SOUZA CORREIA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECONHECIMENTO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, em face de acórdão que manteve a sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), com pena fixada em 07 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, após reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em sede recursal.

A defesa alega erro na valoração negativa dos antecedentes, ao considerar duas ações penais: uma com trânsito em julgado posterior ao fato criminoso e outra com sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a revisão criminal diante de erro na dosimetria da pena, por indevida valoração de antecedentes criminais, em violação à Súmula 444 do STJ e ao art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Condenação penal com trânsito em julgado posterior ao fato não pode ser considerada como mau antecedente.

5. Ação penal com sentença absolutória não pode ser utilizada como circunstância judicial desfavorável.

6. A valoração negativa dos antecedentes contrariou a evidência dos autos e o texto expresso da lei penal, autorizando a revisão criminal.

7. Refixação da pena-base no mínimo legal (04 anos), manutenção da confissão espontânea sem redução aquém do mínimo legal, e aplicação da fração de 1/3 pelas majorantes, resultando na pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal conhecida e provida.

Tese de julgamento: 1. É indevida a valoração negativa dos antecedentes criminais quando fundada em condenação com trânsito em julgado posterior ao fato. 2. A absolvição em ação penal impede sua utilização como elemento desabonador na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 157, § 2º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 444; TJPA, Apelação Criminal nº 0001581-58.2016.8.14.0023, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL para

JULGÁ-LA PROCEDENTE
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
Thiago Rodrigo de Souza Correia
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra o Venerando Acórdão proferido pela Egrégia 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da
Apelação Criminal nº 0071082-60.2015.8.14.0015
. O acórdão recorrido manteve, em parte, a sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, particularmente no tocante à dosimetria da pena imposta ao Requerente.

Sustenta que foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), com pena fixada inicialmente em 08 anos de reclusão e 60 dias-multa. A pena-base fora estabelecida em 06 anos de reclusão, majorada em razão de supostos maus antecedentes.

Inconformado, o Requerente interpôs apelação criminal, obtendo provimento parcial para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que resultou na redução da pena para 07 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa. Todavia, a instância revisora manteve a pena-base de 06 anos, reconhecendo a existência de dois processos judiciais com trânsito em julgado, que teriam configurado antecedentes negativos.

A defesa alega erro na dosimetria da pena, sustentando que os processos considerados como antecedentes não poderiam assim ser qualificados: um deles (nº 0006238-10.2015.8.14.0401) teve trânsito em julgado posterior ao fato criminoso em análise; o outro (nº 0016508-14.2008.8.14.0401) resultou em sentença de improcedência. Afirma-se que ambos, por força da Súmula 444 do STJ e do art. 59 do Código Penal, não podem ser utilizados como elementos desabonadores na primeira fase da dosimetria da pena. Sustenta-se, assim, manifesta violação de norma expressa e contrariedade à evidência dos autos.

Ao final, requer o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais; a reformulação da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal de 04 anos, manutenção da atenuante da confissão espontânea sem redução aquém do mínimo, e aplicação da majorante de 1/3, resultando na pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e multa proporcional.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, manifestou-se pelo
não conhecimento
da revisão criminal.

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A defesa sustenta, em síntese, que houve manifesta injustiça na valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, pois: (i) a condenação no processo nº 0006238-10.2015.8.14.0401 teve trânsito em julgado apenas em 11/09/2018, ou seja, posteriormente à data do fato em apuração (03/10/2015); (ii) o processo nº 0016508-14.2008.8.14.0401 culminou em sentença absolutória. Alega-se, portanto, ofensa ao entendimento consolidado na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, o que legitima o manejo da revisão com base em erro de fato e contrariedade à evidência dos autos.

Passo à análise.

Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

III – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.”

No presente caso, verifica-se que o fundamento utilizado para negativar os antecedentes não se sustenta. A certidão de trânsito em julgado do processo nº 0006238-10.2015.8.14.0401 comprova que a decisão condenatória só se tornou definitiva em 11/09/2018, ou seja,
após
a data do crime em questão, ocorrido em 03/10/2015. Por sua vez, o processo nº 0016508-14.2008.8.14.0401 resultou em
absolvição
, sendo indevida sua utilização como elemento desabonador da conduta social ou da personalidade do agente.

De acordo com a Súmula 444 do STJ:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Além disso, como bem observa a jurisprudência consolidada desta turma de Direito Penal, mesmo sentenças condenatórias com trânsito em julgado
posterior ao fato criminoso
não servem para negativar antecedentes:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR PRÓXIMO AO MÁXIMO LEGAL MESMO COM UM ÚNICO VETOR JUDICIAL MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.
PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU EM MOMENTO POSTERIOR AO COMETIMENTO DO DELITO APURADO NOS PRESENTES AUTOS.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA DE OFÍCIO DEPOIS DE REALIZADA A DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quando da fixação da pena base, uma única circunstância judicial militou em desfavor do recorrente, quais sejam, seus antecedentes, sendo considerando reincidente, com fundamento em certidão onde consta o registro do processo nº 00047736-72.2014.8.14.0023. Todavia, a sentença condenatória proferida nesses autos só transitou em julgado em 14/12/2017, ou seja, depois do fato apurado neste recurso de apelação, que aconteceu em 19/03/2016. Portanto, essa circunstância, embora permita a valoração negativa dos antecedentes, como de fato ocorreu, não autoriza a incidência da agravante da reincidência, que deve ser afastada do cálculo da pena. Precedente do STJ. 2. APLICAÇÃO DA PENA. Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente são os antecedentes, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo em vista que cada vetor desfavorável exaspera a reprimenda em 03 (três) meses de reclusão, resultantes da diferença entre as sanções máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judicias apreciadas. Milita em favor do apelante a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), uma vez que na data do fato, ocorrido em 19/03/2016, possuía 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 29/09/1996 (doc. Id nº 7322805, p.7), motivo pelo qual reduz-se a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses de reclusão, perfazendo o quantum de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva à míngua de agravantes, causas de diminuição e aumento de pena; 3. (...); 4. Recurso conhecido e provido. Extinção da Punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001581-58.2016.8.14.0023 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/05/2023)

Assim, constata-se o error in judicando, passível de correção pela via excepcional da revisão criminal, na medida em que houve manifesta violação aos critérios objetivos de aplicação da pena fixados no artigo 59 do Código Penal, assim redigido:

“Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I – a pena aplicável dentre as cominadas; II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III – o regime inicial de cumprimento da pena; IV – a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

É forçoso, portanto, o reconhecimento da nulidade da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

Revisada a dosimetria, passo à nova fixação da reprimenda:

Na
primeira fase
: Ausentes vetoriais desfavoráveis. Fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 157, caput, do CP.

Na
segunda fase
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), esta não pode conduzir à pena inferior ao mínimo legal. Assim, mantém-se a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à luz da Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, incidem as duas causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de pessoas), do Código Penal. Dada a ausência de fundamentação específica que justifique aumento acima do mínimo legal e observada a jurisprudência pacífica do STJ, aplico a fração de
1/3
sobre a pena provisória.

O aumento de 1/3 sobre 04 (quatro) anos conduz à pena final
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, a pena privativa de liberdade superior a 04 anos e não excedente a 08 anos, se o réu não for reincidente e as circunstâncias forem favoráveis, admite o regime semiaberto. No caso, inexistem elementos desfavoráveis a desautorizar a fixação do regime mais brando. Assim, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da presente revisão criminal e lhe dou provimento
, para desconstituir a valoração negativa dos antecedentes criminais e redimensionar a pena de THIAGO RODRIGO DE SOUZA CORREIA para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 10/03/2026